Tribunal: CARF
Processo: 13116.905061/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.905061/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.690 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever a contento os fatos ocorridos no decorrer do processo, adoto
como parte do meu relato, o relatório do acórdão n. 101-007.985, da 9a TURMA DA DRJ01:
Trata-se de análise de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de
crédito decorrente de Cofins não-cumulativa exportação, referente ao 1o trimestre de
2012.
O crédito, no valor pleiteado de R$ 3.511.611,33, foi analisado por meio de Despacho
Decisório eletrônico, por meio de cruzamento de informações disponibilizadas no
Dacon, resultando no reconhecimento do valor de R$ 1.690,048,03 ao contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.905061/2016-85
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.690 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.905061/2016-85

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual afirma ter
apresentado Dacons com erro, apresentando memorial de cálculo em anexo, na tentativa
de comprovar seu direito creditório.
5. Entretanto, em que pese o entendimento da Autoridade Fiscal, o mesmo não merece
prevalecer, tendo em vista que as memórias de cálculo anexas (Doe. 06) comprovam o
nítido direito creditório da Requerente, eis que, na composição dos créditos mensais da
Requerente - até por erro de informação em suas DACONs -, deixou de ser considerado
o valor integral do crédito apurado, bem como a utilização mensal desses créditos ao
longo do 1§ Trimestre, sendo considerados descontos maiores do que os realmente
apurados e regularmente informados em sua contabilidade, conforme comparativo
abaixo:
Solicita também a conversão do julgamento em diligência, em caso de eventual
necessidade, bem como afirma que apresentará, nos presentes autos, posteriormente, os
Dacons devidamente retificados.

A decisão da qual foi retirado o relato acima, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela Autoridade Tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima referida, a recorrente interpor recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende os requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o cerne da disputa diz respeito à certeza e
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, que são objeto do pedido de compensação.
Conforme a decisão recorrida, o motivo para o indeferimento do crédito apurado
pela Recorrente foi a falta de comprovação da origem desse crédito.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.690 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.905061/2016-85

Não pode o contribuinte, a pretexto de alegar incorreções no preenchimento deste
Demonstrativo, apresentar unicamente uma mera planilha de cálculo, desacompanhada
de outras provas hábeis para sua defesa, com o intuito de querer descontiuir sua
escrituração fiscal em momento posterior, inclusive, à emissão do Despacho Decisório.
A empresa sequer apresenta justificativa para tamanhas alterações na “nova apuração da
Contribuição”. Se limita a apresentar novos valores de créditos, demonstrados apenas
em planilha anexa. Não identifica, por exemplo, quais créditos seriam esses, onde
estariam contabilizados em sua escrita contábil, nem apresenta meios de prova aptos a
comprová-los.
Concluo que, dessa forma, nem mesmo a solicitação de perícia deve ser deferida, pois a
Manifestante não apresenta elementos mínimos capazes de serem verificados com
clareza e exatidão pela Autoridade Tributária de Origem.
A empresa se limitou a emanar alegações genéricas acerca de uma nova apuração dos
créditos, sem apresentar provas para tanto ou mesmo apontar a correção dos
procedimentos alegados em sua escrita contábil.
No decorreR do processo a recorrente não trouxe ao AUTOS documentos que
comprovassem a existência do crédito pleiteado.
A decisão recorrida está correta. Isso se deve ao fato de que, para comprovar a
liquidez e certeza do suposto direito, é fundamental que isso seja demonstrado por meio da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, como o livro diário,
razão e notas fiscais de aquisição de mercadorias.
No caso em questão, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado. Todos os documentos
incluídos nos autos, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação), não demonstram a origem do crédito pretendido pelo contribuinte. Além disso,
no recurso voluntário, a Recorrente não trouxe documentos que evidenciassem a origem do
crédito.
Com relação à prova dos fatos e ao ônus da prova, os artigos 36 da Lei no
9.784/99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelecem que cabe à Recorrente, como
autora do processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que está pleiteando.
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É relevante destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado sobre a divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.690 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.905061/2016-85

incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Portanto, peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, meu voto é de negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 121
DF CARF MF
Original